Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. VEÍCULO. TABELA FIPE. EFETIVO VALOR DE ALIENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tabela FIPE, que informa o valor médio de mercado, é frequentemente utilizada como base de cálculo para fins de partilha de veículo. No entanto, havendo elementos que demonstrem o efetivo valor da alienação, esse deve prevalecer, pois considera as particularidades do bem, como o seu estado de conservação.
2. Apelação conhecida e parcialmente provida.